Tribunal: TJMT
Processo: 1013748-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013748-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA BOMFIM.
AGRAVADO: ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se a parte recorrente para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada dos comprovantes de renda e despesas atuais, como holerite, cópia da CTPS, declaração do IR, extrato de movimentação bancária dos últimos 05 meses, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, e outros documentos que entender pertinentes.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator